Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708734-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO CESAR MACHADO AGRAVADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVALDO CESAR MACHADO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0707997-23.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal verificou-se que o feito principal fora sentenciado. Intime-se o agravante para, no prazo de 05 dias, manifestar o seu interesse no prosseguimento do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2020 14:30:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador